Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701866-98.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: ROSANGELA TEIXEIRA TIAGO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alisson Carvalho dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 22105714, p. 1-7) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra Rosângela Teixeira Tiago, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida e, reconhecendo má-fé, condenou o autor ao pagamento das despesas processuais que deixou de adiantar, bem como lhe aplicou multa arbitrada equivalente ao décuplo daquele valor, que será revertida em benefício da Fazenda Pública federal, com possível inscrição em dívida ativa. Nas razões recursais, diz que, inicialmente, foi-lhe concedido o benefício da gratuidade de justiça, mas, posteriormente, houve a revogação com efeitos retroativos, que reputa indevida. Aduz que o Juízo de origem revogou seu benefício ao argumento de que, na condição de advogado, estaria no patrocínio de 1.505 (mil quinhentos e cinco) processos, mas questiona que não houve prova de que houve recebimento de valores em tais demandas. Sendo insuficiente para comprovar sua renda, além de não haver apreciação de despesas e custos operacionais. Aponta que “a parte Agravada alegou como fundamento, que a parte Agravante ocupa 2 (dois) cargos de confiança no Governo do Distrito Federal-GDF, o que é infundado, visto que se a parte Agravante de fato ocupasse dois cargos, a mesma estaria presa, ou cometendo crime gravíssimo a administração pública tornando impossível uma a dupla ocupação de cargo em igual período”. Assinala que, em verdade, “tomou posse esse ano, o que somente ficará devidamente expresso com sua declaração IRPF do exercício do ano de 2020”. Subsidiariamente, argumenta que a concessão de gratuidade de justiça tem efeitos ex tunc, de modo que eventual revogação também deve ter apenas efeitos prospectivos, e não retroativos, por força da segurança jurídica. Articula que a pretensão do benefício de gratuidade de justiça é direito de todos, não se exigindo a miserabilidade do requerente. Ainda, o art. 99, § 3o, do CPC pressupõe ser verdadeira a presunção da gratuidade de justiça. Derradeiramente, sustenta que a revogação do benefício com determinação de pagamento das custas e imposição de multa por litigância de má-fé configuraria bis in idem. Requer o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, bem como seja declarada nula a condenação por litigância de má-fé e, consequentemente, da multa imposta. Em decisão ao ID 22133625, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, na forma do art. 99, §7o, do CPC, fixado o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo correspondente, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, na forma do art. 1.007 do mesmo estatuto processual. Aos IDs 22261312 e 22245892, o agravante comprova o recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. O recolhimento do preparo preenche o requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, razão pela qual admite-se seu processamento. Conforme exposto na decisão agravada, o agravante, atuando em causa própria, pleiteou os benefícios da gratuidade de justiça nos autos n. 0714984-75.2020.8.07.0001, obtendo o requerido benefício no Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Contudo, a aludida ação foi redistribuída ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, o qual, em consonância com o disposto no art. 64, § 4o, do CPC[1], reanalisou a questão referente à gratuidade de justiça e revogou o benefício, determinando que a referida parte pagasse “as despesas processuais que deixou de adiantar”, além de aplicar multa equivalente “décuplo de seu valor, que será revertida em benefício da Fazenda Pública federal e poderá ser inscrita em dívida ativa”. Determinou-se, ainda, a intimação do “autor para recolher as custas processuais e multa ora aplicada, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial”. À luz do art. 290 do CPC, o pagamento das custas e despesas de ingresso são obrigatórias, salvo as exceções legais. E, como visto, o agravante não possui isenção, por não ser beneficiário da gratuidade de justiça. Logo, no aspecto, tem-se que a decisão agravada não desbordou dos comandos legais pertinentes. Em relação à litigância de má-fé, consta da decisão agravada que “a conduta do autor em alterar a verdade dos fatos acerca de sua capacidade financeira, deduzindo pretensão contra texto expresso de lei, com o propósito de se beneficiar com a gratuidade de justiça, configura litigância de má-fé” e, por conseguinte, aplicou-lhe multa processual, nos termos do art. 80, incisos I, II e V, c/c art. 100, parágrafo único, ambos do CPC. De plano, não se identifica desacerto na decisão agravada, porquanto a condição profissional do agravante, exercendo o patrocínio de mais de 1.500 (mil e quinhentas) ações judiciais, é, no mínimo, presumidamente incompatível com a de um hipossuficiente econômico. Ademais, o agravante já teve negado o benefício em outra demanda judicial (autos n. 0710008-41.2019.8.07.0007, também em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga), inclusive com a manifestação da instância revisora, no agravo de instrumento n. 0713120-39.2019.8.07.0000, de Relatoria do Exmo. Sr. Des. Alfeu Machado. E essa conjuntura foi omitida pelo agravante no Juízo de origem. Portanto, em descompasso com o art. 995 do CPC, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente, o valor da causa nos autos de origem (n. 0714984-75.2020.8.07.0001) é de R$1.937,68 (mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), o que indica diminuto valor a ser recolhido e, nessa medida, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-se conclusos. [1] Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. (...) § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. . Brasília, 17 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora